Tribunal: STF
Processo: AI 152775
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  MOLDURA FATICA  - LEGISLAÇÃO
LOCAL.  A teor do disposto no artigo 337 do Código de Processo Civil,
a  parte  que  alegar  direito  municipal,  estadual,  estrangeiro ou
consuetudinario  provar-lhe-a  o  teor  e  a  vigencia,  se  assim  o
determinar  o juiz. A atuação  em sede extraordinária faz-se a partir
da  moldura fatica  delineada, soberanamente,  pela Corte  de origem.
Constando  do acórdão atacado que a legislação local não contempla um
certo  direito,  descabe cogitar  da  vulneração ao  inciso  XXXVI do
artigo 5. da Constituição Federal, no que revela a intangibilidade do
ato  jurídico perfeito  e acabado,  do direito  adquirido e  da coisa
julgada.